Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715677-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: BRUNA MARNET DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0715163-33.2025.8.07.0001), ajuizada por BRUNA MARNET DOS SANTOS. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para que a seguradora ré se abstenha de cancelar a cobertura do plano de saúde da autora, até 30 dias após o seu parto ou até ulterior decisão do juízo, sob pena de multa diária, nos seguintes termos (ID 230485919): “Trata-se de pedido de tutela de urgência movida por BRUNA MARNET DOS SANTOS em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, em que se requer que seja determinado que a ré providencie a manutenção do plano de saúde da autora até os 30 dias após o parto, previsto para 16/08/2025, de forma que o plano deve ser mantido até o dia 16/09/2025. Em apertada síntese, narra a parte autora que é titular do plano de saúde coletivo empresarial perante à operadora ré desde 20/08/2023, contratado por meio da empresa GOLF MEDICAL inscrita no CNPJ no 48.186.591/0001-60, apólice no 78022, estando adimplente com suas obrigações contratuais. Pontua que que está com gravidez de alto risco, com previsão de parto para 16/08/2025, entretanto foi notificada em 20/01/2025 sobre o cancelamento do plano em 28/03/2025 não lhe sendo ofertado a portabilidade para outra operadora em 60 dias contados da data da perda do vínculo, sem prazos de carência, ou a migração para planos individuais ou familiares da mesma operadora, com cobertura compatível e portabilidade de carências (mesmo com mensalidade superior), nos termos do inteiro teor do Acórdão do STJ que julgou o Tema 1.082. Decido. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional, embora a tutela deva ser deferida apenas parcialmente. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque o plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial, se sujeita a regras específicas, a fim de possibilitar a resilição unilateral por parte da prestadora, o que, em sede de cognição sumária, verifico que não ocorreu. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS e do art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS. Exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18 e do art. 1o da Resolução n. 19/99, do Conselho de Saúde Suplementar. Da mesma forma, segundo entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.082, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Assim, ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido. No presente caso, verifico por meio do relatório médico de ID 230232177, que a autora está em gravidez de alto risco, no que merece acolhimento do pedido de tutela de urgência, inclusive com manutenção do plano até 30 dias após o parto. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. UNIMED NACIONAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. OBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DURANTE GESTAÇÃO DE RISCO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ CONTRATUAL. TEMA 1082/STJ. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ATÉ 30 DIAS APÓS O PARTO. CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. DANO MORAL. INVIABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. OFENSA A HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA. 1. Do inconformismo recursal formulado pela ré, não se vislumbra a deduzida ausência de impugnação dos fundamentos da sentença a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que a referida apelante logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver a análise da controvérsia ao exame desta Corte de Justiça e a permitir a adequada resposta da parte adversária.2. Em se tratando de plano de saúde coletivo empresarial, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias.3. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida” (TEMA 1082).4. O mesmo entendimento deve ser dispensado à usuária que enfrenta gravidez de alto risco. Demonstrado que a beneficiária goza dessa condição, a operadora deve manter o atendimento do plano de saúde ao menos até 30 (trinta) dias após o parto, desde que efetivada a competente contraprestação pecuniária.5. Lado outro, não se vislumbra a existência de descumprimento injustificável da determinação judicial, senão que a operadora do plano de saúde não vinha oferecendo resistência administrativa a efetivação da ordem de manutenção do atendimento, cumprindo-a de acordo com as informações que lhe foram repassadas no feito, razão pela qual não há que se falar em incidência das astreintes fixadas.6. Deixando a sociedade simples de advogados de comprovar que sofreu ofensa em sua imagem, reputação, credibilidade e bom nome da empresa em decorrência da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, por opção da operadora, correto o indeferimento do pedido de danos morais. Não há como concluir pela alegada ofensa moral, tão somente, em razão dos possíveis danos extrapatrimoniais experimentados pela beneficiária do plano, que não integrou o polo ativo da lide, a quem caberá postular a tutela jurídica pertinente.7. Apelação da ré conhecida, preliminar suscitada pelo autor rejeitada e, no mérito, desprovida. Apelação do autor conhecida e desprovida. (Acórdão 1945445, 0740034-98.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) (grifou-se) Vale asseverar, ainda, que a manutenção da vigência contratual exige, necessariamente, a continuidade do pagamento das respectivas mensalidades. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida se abster de cancelar a cobertura do plano de saúde para a parte autora, apólice no 78022, até 30 dias após o seu parto ou até ulterior decisão deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada à 50.000,00. (...)”. Nesta sede, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o seu mérito pelo colegiado. No mérito, pugna pela revogação da decisão proferida em primeira instância, que deferiu a tutela provisória de urgência, haja vista que o cancelamento e a cobrança das mensalidades foram lícitos e realizados em conformidade com as disposições legais e contratuais vigentes. Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a) exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, limitando-se um teto para a incidência da multa; b) fixação de caução; c) fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias. Argumenta ser inexigível a obrigatoriedade de manutenção indefinida de um contrato coletivo empresarial, cujas condições são pactuadas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante (estipulante), sobretudo quando a própria regulamentação da ANS permite a sua descontinuidade ao final do prazo de vigência, desde que respeitados os requisitos formais, como a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, o que foi devidamente observado no presente caso. Aduz não possuir autonomia para reativar o plano da agravada sem o pedido da estipulante. Acrescenta não comercializar planos na modalidade individual, de modo que seria impossível oferecer tal serviço à agravada. Ressalta não se tratar de um cancelamento antecipado, tampouco de uma rescisão unilateral arbitrária, mas sim de uma não renovação contratual por iniciativa legítima da Operadora de Saúde ao fim do prazo originalmente contratado. Afirma não se confundir o acompanhamento pré-natal com tratamento continuado para doença grave ou com necessidade de intervenção vital, motivo pelo qual não é alcançado pela proteção jurídica excepcional invocada (ID 71043972). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 71043974). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), bem como aqueles apresentados depois da interposição do recurso pela parte agravante. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta pela agravada em face da seguradora agravante, por meio da qual requer a manutenção do plano de saúde da autora, em gestação de risco, até os 30 dias após o parto, sob pena de multa diária (ID 230232165). No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Colhe-se dos autos que a autora, titular do plano de saúde coletivo empresarial perante a operadora ré desde 20/08/2023 e adimplente com suas obrigações contratuais, foi notificada, em 20/01/2025, sobre o cancelamento do plano em 28/03/2025. Ocorre que a parte autora, conforme laudo médico, se econtra em acompanhamento regular no Pré-Natal de Alto Risco por idade materna avançada, sendo a data provável de parto estimada em 16 de agosto de 2025 (ID 230232177). Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que necessitem de tratamento especial, até ordem em contrário do profissional médico. A esse respeito, restou firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Este TJDFT, ao analisar casos semelhantes, reconheceu que o tratamento supramencionado deve ser dispensado à usuária que enfrenta gravidez de risco, porquanto o acompanhamento do estado gravídico da beneficiária pode ser equiparado a um tratamento médico, para fins do último requisito mencionado pelo STJ. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. UNIMED NACIONAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. OBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DURANTE GESTAÇÃO DE RISCO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ CONTRATUAL. TEMA 1082/STJ. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ATÉ 30 DIAS APÓS O PARTO. CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. DANO MORAL. INVIABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. OFENSA A HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA. 1. Do inconformismo recursal formulado pela ré, não se vislumbra a deduzida ausência de impugnação dos fundamentos da sentença a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que a referida apelante logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver a análise da controvérsia ao exame desta Corte de Justiça e a permitir a adequada resposta da parte adversária. 2. Em se tratando de plano de saúde coletivo empresarial, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 3. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida” (TEMA 1082). 4. O mesmo entendimento deve ser dispensado à usuária que enfrenta gravidez de alto risco. Demonstrado que a beneficiária goza dessa condição, a operadora deve manter o atendimento do plano de saúde ao menos até 30 (trinta) dias após o parto, desde que efetivada a competente contraprestação pecuniária. 5. Lado outro, não se vislumbra a existência de descumprimento injustificável da determinação judicial, senão que a operadora do plano de saúde não vinha oferecendo resistência administrativa a efetivação da ordem de manutenção do atendimento, cumprindo-a de acordo com as informações que lhe foram repassadas no feito, razão pela qual não há que se falar em incidência das astreintes fixadas. 6. Deixando a sociedade simples de advogados de comprovar que sofreu ofensa em sua imagem, reputação, credibilidade e bom nome da empresa em decorrência da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, por opção da operadora, correto o indeferimento do pedido de danos morais. Não há como concluir pela alegada ofensa moral, tão somente, em razão dos possíveis danos extrapatrimoniais experimentados pela beneficiária do plano, que não integrou o polo ativo da lide, a quem caberá postular a tutela jurídica pertinente. 7. Apelação da ré conhecida, preliminar suscitada pelo autor rejeitada e, no mérito, desprovida. Apelação do autor conhecida e desprovida.” (0740034-98.2023.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 28/11/2024.) -g.n. “APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. BENEFICIÁRIA GESTANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. ASTREINTES. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência para manutenção do plano de saúde contratado pelos autores pelo período de até 30 (trinta) dias após o parto da beneficiária gestante, com pedido sucessivo de migração para plano individual equivalente. A tutela de urgência foi deferida com a fixação de multa pelo descumprimento, fixada no dobro do valor das despesas médicas que as partes precisassem custear no período em razão da suspensão do plano de saúde. O réu descumpriu a medida liminar, sujeitando os autores à ausência de cobertura, obrigando-os a custear diretamente o parto da beneficiária gestante. A r. sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial pode ser rescindido unilateralmente pela operadora, desde que seja disponibilizado aos beneficiários plano individual, de maneira a assegurar a continuidade dos serviços de assistência à saúde, consoante estabelece o art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU – Conselho de Saúde Complementar. 3. Diante desse cenário, se há prova suficiente nos autos de que a operadora do plano de saúde não ofereceu aos consumidores a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sem necessidade de novos períodos de carência e, além disso, cancelou o plano de saúde coletivo, em descumprimento à ordem judicial, sujeitando os autores a situação de risco e desassistência, especialmente no caso da autora que estava gestante, em vias de realizar o parto, deve arcar com o pagamento da indenização por dano moral pleiteada, diante da inegável afronta aos direitos da personalidade dos beneficiários. 4. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 5. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante ao cancelamento unilateral do plano de saúde sem disponibilizar aos beneficiários plano individual, mormente diante de beneficiária gestante, em vias de realizar o parto, a fixação de valor para reparação pelos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada parte é adequada. 6. O art. 537, § 1o, I, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Assim, não se verifica que o valor arbitrado, R$17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais), de forma dobrada, seja exorbitante, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido.” (0704500-70.2022.8.07.0020, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 04/07/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS. BENEFICIÁRIA GESTANTE. ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as disposições previstas na Lei no 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, pacificou o entendimento de que é possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observados alguns requisitos: (a) previsão contratual nesse sentido; (b) transcurso do período de 12 (meses) de vigência; (c) notificação do contratante com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência; e (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. Precedentes. 2. Quanto à necessidade de observar o período de 12 (doze) meses de vigência contratual e de notificar previamente a parte contrária, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, tais requisitos encontram amparo na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, cujo parágrafo único do artigo 17 contém a seguinte redação: “Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”. 3. A exclusão do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS não implica, por si só, a conclusão de que não é mais possível a rescisão imotivada pela seguradora quando essa cumpre os requisitos ali elencados, sobretudo considerando que não há como obrigar uma das partes a manter o contrato indefinidamente sem vontade. 4. O acompanhamento decorrente do estado gravídico da beneficiária pode ser equiparado a um tratamento médico, para fins do último requisito mencionado pelo c. STJ como autorizador da rescisão contratual imotivada do plano de saúde coletivo, qual seja, que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. 5. Considerando a orientação do c. STJ no sentido de que “a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual” (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019), deve ser mantida a cobertura à Autora gestante até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou que a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (0731680-89.2020.8.07.0001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 25/05/2021.) -g.n. Com efeito, comprovado que a agravada permanece em tratamento continuado, decorrente da sua gestação de risco, necessária a manutenção do vínculo contratual em razão do quadro clínico suportado pela autora, até 30 dias após o seu parto ou até ulterior decisão do juízo. Em suma, demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito da autora, correta a decisão que deferiu a tutela provisória. No tocante à multa fixada, em que pesem os argumentos apresentados, a princípio não se caracteriza como desproporcional. Consideradas as especificidades da lide, mormente o fato de a agravada estar passando por uma gravidez de risco, sendo que a ausência de acompanhamento médico adequado e necessário poderia acarretar problemas para a saúde da gestante, bem como do bebê, o arbitramento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se suficiente e satisfaz o fim perseguido com a aplicação da medida ora em análise, respeitando os princípios supracitados. Cumpre ressaltar que a liminar foi cumprida na origem, perdendo efeito prático a discussão acerca de dilação de prazo para seu cumprimento ou sobre a alegada exorbitância do teto estabelecido. No mesmo sentido, precedente desta Corte: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO DURANTE ESTADO GRAVÍDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082/STJ. MULTA DIÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o restabelecimento do vínculo contratual do plano de saúde coletivo por adesão firmado entre a agravada e as rés, até a efetiva alta da autora e do recém-nascido, sob pena de multa diária limitada a R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão cancelado durante o estado gravídico da beneficiária; (ii) avaliar a adequação da multa diária imposta para garantir o cumprimento da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidez, por equiparação, configura condição que demanda cuidados contínuos e essenciais à saúde, justificando a manutenção do plano de saúde, conforme interpretação extensiva do Tema 1.082 do STJ, que assegura a continuidade de cuidados assistenciais a usuários em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física até a alta. 4. A alegação de rescisão contratual regular, baseada na natureza coletiva do plano de saúde, não prevalece diante da prevalência da função social do contrato e da proteção à vida e à saúde, que se sobrepõem às disposições contratuais e comerciais. 5. A multa diária arbitrada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, não se revela abusiva, considerando o caráter coercitivo da penalidade e a gravidade do descumprimento da obrigação de manter a assistência à gestante. Além disso, a decisão agravada já foi cumprida, eliminando qualquer efeito prático da multa cominatória imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão deve assegurar a continuidade do vínculo contratual em favor de beneficiária gestante, equiparando-se o estado gravídico a tratamento médico contínuo, até a alta da gestante e do recém-nascido, nos termos do Tema 1.082/STJ. 2. A multa diária aplicada para o cumprimento da obrigação de fazer, desde que proporcional e razoável, é válida como instrumento coercitivo contra eventual recalcitrância da parte obrigada. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, EREsp 1818495/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/10/2019, DJe 11/10/2019. TJDFT, Acórdão 1873250, 07142352220248070000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 29/05/2024, DJe 17/06/2024. TJDFT, Acórdão 1340028, 07316808920208070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/05/2021, DJe 25/05/2021.” (0738550-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) -g.n. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2025 18:46:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador